Tribunal: TJMT
Processo: 1016483-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016483-03.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), JOSEILTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 702.146.254-94 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO PARA ABERTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA. VIOLAÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 6 anos, 3 meses e 0 dias de reclusão, que cumpre pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico. A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo injustificado na apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, formulado em fevereiro de 2026, não obstante o requisito objetivo ter sido implementado desde 29/04/2025. Requer, em sede liminar, a imediata progressão ao regime aberto ou, subsidiariamente, a fixação de prazo de 48 horas para que o Juízo de origem decida o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na apreciação do pedido de progressão de regime configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, em violação ao princípio da razoável duração do processo; e (ii) estabelecer se a existência de violações das condições do monitoramento eletrônico, apuradas no curso do processo, impõe a instrução processual prévia — com observância do contraditório e da ampla defesa — antes da prolação de decisão sobre o pedido de progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na execução penal somente configura constrangimento ilegal quando decorrente de inércia injustificada do Poder Judiciário, o que não se verifica quando a demora resulta de diligências necessárias à correta instrução do pedido e de circunstâncias alheias à vontade do Juízo.

A cronologia dos atos processuais demonstra tramitação regular e contínua do feito: o pedido de progressão foi formulado em 10/02/2026; o Juízo determinou a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico em 24/03/2026; reiterou a diligência em 08/04/2026 ante a demora na resposta; e o relatório foi juntado em 22/04/2026, após a impetração do
writ
, revelando postura proativa da autoridade judiciária.

A progressão de regime não é direito automático decorrente do mero implemento do requisito temporal, exigindo a análise conjunta dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, sendo este último relacionado ao bom comportamento carcerário e à ausência de falta grave.

O relatório de monitoramento eletrônico apontou violações das condições impostas ao paciente, fato novo superveniente que pode configurar falta disciplinar e impactar negativamente o requisito subjetivo, tornando imprescindível a instrução processual prévia à decisão sobre o pedido de progressão.

A determinação de intimação da defesa para apresentar justificativa quanto às violações do monitoramento eletrônico é constitucionalmente obrigatória, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A intervenção do Tribunal, neste momento processual, representaria indevida supressão de instância, impedindo que o Juízo de origem exerça plenamente sua competência jurisdicional sobre matéria ainda pendente de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a demora na apreciação de pedido de progressão de regime quando decorrente de diligências necessárias à instrução processual adequada e de circunstâncias alheias à vontade do Juízo.

2. O implemento do requisito objetivo temporal não assegura, de forma automática, o direito à progressão de regime, sendo imprescindível a análise conjunta do requisito subjetivo, especialmente quando há indícios de violações das condições do monitoramento eletrônico.

3. A apuração de eventuais faltas disciplinares, com observância do contraditório e da ampla defesa, é etapa processual constitucionalmente obrigatória antes da prolação de decisão sobre pedido de progressão de regime."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
JOSEILTON DOS SANTOS SILVA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do
Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade no regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, em razão de condenação pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas), com pena total de
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 0 (zero) dias
, além de pena de multa, proferida pela 1a Vara de Entorpecentes de João Pessoa/PB, com trânsito em julgado em
06/09/2023
.

Conforme atestado de pena extraído do sistema SEEU em 09/02/2026, o paciente teve como data-base para progressão
16/12/2024
, com previsão de alcance do requisito objetivo para o regime aberto em
29/04/2025
.

A impetrante narra que, em razão de pedido de detração de pena, o paciente teria implementado o requisito objetivo para progressão ao regime aberto desde
29/04/2025
, tendo a defesa protocolado o respectivo requerimento em
10/02/2026
, logo após a consolidação do atestado de pena retificado.

Sustenta que o feito teria permanecido paralisado, em razão de: (i) demora do Ministério Público em apresentar manifestação; (ii) ausência de juntada de relatório pela Central de Monitoramento Eletrônico, mesmo após determinação judicial com prazo de 5 (cinco) dias fixado em 24/03/2026; e (iii) perspectiva de nova remessa ao Ministério Público para manifestação complementar.

Argumenta que o paciente se encontraria há quase 1 (um) ano em regime mais gravoso do que o legalmente devido, em afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e à dignidade da pessoa humana.

Em sede liminar, a
impetrante requereu:

(a)
a imediata progressão do paciente ao regime aberto, com retirada do equipamento de monitoramento eletrônico; ou, subsidiariamente,

(b)
a determinação de que a autoridade coatora decidisse o pedido de progressão no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar.

A liminar foi inicialmente postergada pelo Relator, que determinou a requisição de informações à autoridade judiciária apontada como coatora, antes da apreciação da medida de urgência (
Id. 362276362
).

Prestadas as informações pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste, por meio do
Ofício n. 80/2026/GAB
, datado de
27/04/2026
, sobreveio decisão do Relator
indeferindo o pedido liminar
(
Id. 363857872
), com fundamento na ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência, notadamente diante da regularidade do trâmite processual e da existência de violações no monitoramento eletrônico a impactar o requisito subjetivo.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem o
habeas corpus
, assim sintetizando: (Id. 365250859)

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – Pretendida progressão de regime – Alegação de excesso de prazo para análise – Inocorrência – Processo executivo de pena que tramita regularmente – Inexistência de desídia da autoridade coatora a ensejar constrangimento ilegal por excesso de prazo –
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
writ
preenche os requisitos formais de admissibilidade. A impetração está devidamente fundamentada em alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, decorrente de suposta omissão jurisdicional na apreciação de pedido de progressão de regime, o que, em tese, autoriza o manejo do remédio constitucional, nos termos do
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal
e dos
arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal
.

Conheço do
habeas corpus
.

DO MÉRITO

Da questão central: excesso de prazo na execução penal

A questão nuclear submetida ao exame desta Colenda Câmara consiste em verificar se a demora na apreciação do pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente
Joseilton dos Santos Silva
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

A resposta, com a devida vênia à impetrante, é
negativa
.

Da regularidade do trâmite processual

A análise detida da cronologia dos atos processuais, tal como demonstrada pelas informações prestadas pela autoridade judiciária e pelos documentos que instruem o presente feito, revela que o processo de execução penal do paciente
vem tramitando de forma regular, contínua e sem qualquer paralisação injustificada imputável ao Juízo de origem
.

Confira-se a linha do tempo dos atos processuais relevantes:

Implementação do requisito objetivo para progressão ao regime aberto - 29/04/2025

Consolidação da data nos autos, após retificação do atestado de pena (detração) - 09/02/2026

Formulação do pedido de progressão pela defesa - 10/02/2026

Manifestação do Ministério Público - 12/03/2026

Determinação judicial de expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico (prazo de 5 dias) - 24/03/2026

Reiteração da diligência pelo Juízo, ante a demora na resposta – 08/04/2026

Impetração do presente
habeas corpus
- 16/04/2026

Juntada do relatório de monitoramento eletrônico aos autos - 22/04/2026

Prestação de informações pelo Juízo (Ofício n. 80/2026/GAB) - 27/04/2026

Determinação de intimação da defesa para justificar as violações apontadas - Após 22/04/2026

Da análise dessa cronologia, extrai-se, com clareza, que
não houve inércia, desídia ou morosidade injustificada
por parte da autoridade judiciária. Ao contrário, o Juízo de origem adotou postura
proativa e diligente
, inclusive reiterando a expedição do ofício à Central de Monitoramento Eletrônico diante da demora na resposta daquele órgão — circunstância que, por si só, afasta qualquer imputação de omissão ao Juízo.

Importa destacar, ademais, que a demora na obtenção do relatório de monitoramento eletrônico decorreu de
circunstâncias alheias à vontade do Juízo
, relacionadas à capacidade operacional da Central de Monitoramento, não podendo tal fato ser imputado à autoridade coatora como ato de desídia ou constrangimento ilegal.

Da imprescindibilidade da análise do requisito subjetivo

Ponto de fundamental importância para o deslinde da controvérsia reside na
necessidade de análise conjunta dos requisitos objetivo e subjetivo
para a concessão da progressão de regime, nos termos do
art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84)
.

Com efeito, o simples implemento do requisito temporal (fração de pena cumprida)
não assegura, de forma automática e irrestrita, o direito à progressão de regime
. A lei exige, cumulativamente, a demonstração de
bom comportamento carcerário
, comprovado pelo diretor do estabelecimento, bem como a ausência de falta grave, nos termos dos
§§ 1o e 2o do art. 112 da LEP
.

No caso concreto, o relatório de monitoramento eletrônico juntado aos autos em
22/04/2026
apontou a
ocorrência de violações das condições impostas ao paciente
, circunstância que:

(a)
pode configurar
falta disciplinar
, com reflexos diretos sobre o requisito subjetivo para a progressão de regime;

(b)
impõe ao Juízo o dever de
apurar os fatos e oportunizar o contraditório e a ampla defesa
ao apenado, antes de proferir qualquer decisão sobre o pedido de progressão.

Nesse contexto, a determinação de intimação da defesa para apresentar justificativa quanto às violações apontadas
não apenas se mostra juridicamente adequada, como é constitucionalmente obrigatória
, sob pena de nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no
art. 5o, LV, da Constituição Federal
.

Seria, portanto, um verdadeiro contrassenso determinar a progressão de regime — ou mesmo impor prazo exíguo para decisão — sem que o Juízo de origem tenha tido a oportunidade de analisar, com a devida profundidade e observância das garantias constitucionais, as violações apontadas no relatório de monitoramento eletrônico.

Da ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o excesso de prazo na execução penal somente se configura quando houver
inércia injustificada do Poder Judiciário
, o que manifestamente não ocorre na hipótese em exame:

“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

“[...] A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. In casu, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (quatro) e defensores distintos. [...](N.U 1013679-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

No caso dos autos, a demora verificada
não é injustificada
. Ao contrário, decorre de:

1.

Necessidade de retificação do atestado de pena
para inclusão do período de detração, providência indispensável à correta fixação da data-base para progressão;

2.

Necessidade de instrução processual adequada
, com a obtenção do relatório de monitoramento eletrônico para análise do requisito subjetivo;

3.

Demora da Central de Monitoramento Eletrônico
em responder ao ofício expedido pelo Juízo — circunstância alheia à vontade da autoridade judiciária;

4.

Surgimento de fato novo superveniente
— violações das condições do monitoramento eletrônico —, que impõe a observância do contraditório e da ampla defesa antes da prolação de qualquer decisão sobre o pedido de progressão.

Todos esses elementos, considerados em conjunto,
afastam, de forma inequívoca, a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Da impossibilidade de supressão de instância

Outro aspecto que merece destaque é a
impossibilidade de intervenção prematura desta Corte
na hipótese em exame.

O pedido de progressão de regime ainda
não foi definitivamente apreciado pelo Juízo de origem
, que se encontra em fase de instrução processual, aguardando a manifestação da defesa quanto às violações do monitoramento eletrônico. Determinar, neste momento, a progressão imediata ao regime aberto — ou mesmo impor prazo exíguo para decisão — representaria
indevida supressão de instância
, impedindo que o Juízo de primeiro grau, que detém contato direto com os autos e conhecimento aprofundado da situação executória do paciente, exerça plenamente sua competência jurisdicional.

A intervenção desta Câmara, neste estágio processual, somente se justificaria diante de
ilegalidade flagrante, manifesta e inequívoca
, passível de verificação
ictu oculi
, o que, como demonstrado, não se verifica na espécie.

Da situação do paciente e da proporcionalidade

Não se ignora que o paciente se encontra em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, e que o requisito objetivo para progressão ao regime aberto foi implementado em
29/04/2025
. Tal circunstância, por si só, é suficiente para despertar a atenção desta Corte quanto à necessidade de que o processo de execução penal tramite com a
celeridade que a matéria exige
.

Contudo, a celeridade processual não pode se sobrepor à
segurança jurídica
e à
necessidade de instrução processual adequada
, especialmente quando há indícios de violações das condições impostas ao apenado, que podem impactar negativamente o requisito subjetivo para a progressão de regime.

A progressão de regime é um
benefício condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos
, e não um direito absoluto e automático decorrente do mero decurso do tempo. A análise responsável e fundamentada do pedido, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, é não apenas legítima, mas
constitucionalmente obrigatória
.

Registra-se, por oportuno, que a presente decisão
não prejudica o direito do paciente
à progressão de regime, caso preenchidos os requisitos legais após a regular instrução processual e a prolação da decisão de primeiro grau. Eventual ilegalidade na decisão que vier a ser proferida pelo Juízo de origem poderá ser impugnada pelos meios processuais adequados.

Conclusão

Diante de todo o exposto, conclui-se que:

(i)
O processo de execução penal do paciente vem tramitando de forma regular e contínua, sem qualquer paralisação injustificada imputável ao Juízo de origem;

(ii)
A demora verificada decorre de circunstâncias justificadas, relacionadas à necessidade de instrução processual adequada e ao surgimento de fato novo superveniente (violações do monitoramento eletrônico);

(iii)
A análise do requisito subjetivo, com observância do contraditório e da ampla defesa, é constitucionalmente obrigatória e não pode ser suprimida por determinação desta Corte;

(iv)
Não restou caracterizado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo incabível a concessão da ordem de habeas corpus na hipótese em exame;

(v)
O parecer da 29a Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem, merece integral acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, por não restar caracterizado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime do paciente
Joseilton dos Santos Silva
, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas, na forma da lei.

Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, para ciência e adoção das providências cabíveis, recomendando-se, contudo, que o pedido de progressão de regime seja apreciado com a
máxima brevidade possível
, tão logo concluída a instrução processual em andamento, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026